Tribunal: STF
Processo: ARE 1469188
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDOS DE DESTAQUE, DE SUSTENTAÇÃO ORAL, DE ACIONAMENTO DO NUSOL E DE MEDIDA CAUTELAR. RESOLUÇÕES STF Nº 642, DE 2019, Nº 669, DE 2020 E Nº 697, DE 2020. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR NÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. INDEFERIMENTO.



    1. Por meio de agravo regimental, a parte agravante apresenta (i) pedido de destaque de julgamento e oposição ao julgamento virtual do agravo regimental; (ii) manifestação de interesse em realização de sustentação oral; (iii) requerimento de submissão do processo ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos (Nusol) do STF; e (iv) concessão de medida cautelar incidental de urgência para suspensão do curso da ação de reintegração de posse (e-doc. 150).



    2. Observo que, no tocante aos pedidos de destaque e manifestação de interesse em realização de sustentação oral, as Resoluções nº 642, de 2019, e nº 669, de 2020, do Supremo Tribunal Federal, estabelecem ser facultado ao Relator o deferimento, ou não, do pedido apresentado pela parte, consideradas situações de especificidade do caso que assim justifiquem. Nesse sentido, colaciono, trecho de decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Dias Toffoli:



    “O requerimento foi apresentado dentro do prazo previsto na resolução supracitada. Porém, o fato é que não visualizo razão para determinar o julgamento presencial deste recurso.



    Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia ampla e aprofundada análise do processo.



    É certo, ademais, que o art. 5º-A da Resolução/STF nº 642/19, incluído pela recente Resolução/STF nº 669/20, assegurou às partes o direito de apresentarem oralmente as razões em ambiente virtual, se for o caso, conforme seu interesse.



    Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque, o que não se evidencia na espécie.



    Indefiro, portanto, o pedido de destaque.”



    (ARE nº 1.349.474-ED-segundos-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2022, p. 26/08/2022).



    3. Nessa mesma linha de raciocínio, são os seguintes julgados desta Corte: ACO nº 3.273-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08/08/2019, p. 12/08/2019; ADI nº 5.119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/02/2022, p. 03/03/2022; RHC nº 203.543-AgR-Segundo/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/12/2021, p. 21/01/2022; e RHC nº 191.022-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 03/12/2020.



    4. Assim, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. Há mais: sempre é possível às partes, de acordo com seu interesse e esforço, mediante atuação de seus patronos, o encaminhamento de memoriais visando esclarecer pontos considerados de maior importância, assim como a realização de despachos presenciais em Gabinete.



    5. No tocante à sustentação oral, a permissão do art. 7º, § 2º-B, inc. IV, do Estatuto da OAB, com alterações dadas pela Lei nº 14.365, de 2022, relativa à realização de sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que, ao julgar o mérito ou não conhecer de recurso extraordinário, se coaduna perfeitamente com a previsão regimental desta Corte, decorrente da opção do Relator do processo em determinar o julgamento deste no ambiente virtual, com a inequívoca previsão de possibilidade de realização de sustentação oral no meio eletrônico.



    6. O art. 5º-A da Resolução STF nº 642, de 2019, alterado pela Resolução STF nº 669, de 2020, assegura expressamente a realização da sustentação oral em ambiente virtual. Eis o teor do dispositivo:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” (grifos nossos).



    7. Não se verifica, portanto, qualquer impropriedade em relação à realização da sustentação oral por vídeo, no ambiente virtual, como já vem sendo comumente realizada. Ao contrário, trata-se de ritualística que promove a celeridade da marcha do processo, portanto, da prestação jurisdicional.



    8. As regras vigentes já se mostram, portanto, suficientes para que a parte agravante possa devidamente decidir, conforme sua avaliação, pela apresentação, ou não, da respectiva sustentação oral.



    9. O encaminhamento dos autos ao Nusol, por sua vez, constitui faculdade do relator do feito, nos termos da Resolução nº 697, de 2020, deste Supremo Tribunal Federal (à época, denominado Centro de Conciliação e Mediação do Supremo Tribunal Federal), visando buscar solução consensual questões jurídicas sujeitas à competência do STF que, por sua natureza, a lei permita a solução pacífica.



    10. O pedido já havia sido formulado pela Defensoria Pública da União, que representa a parte agravante, enquanto o feito tramitava na Presidência, em manifestação com fundamentação mais aprofundada do que aquela apresentada sobre o ponto na peça de agravo regimental (e-doc. 140), merecendo atenção também os argumentos apresentados naquela ocasião.



    11. Entretanto, mesmo diante de tais argumentos, entendo que o pedido não merece deferimento, uma vez que, como já exposto na decisão monocrática agravada, a questão trazida por meio do recurso extraordinário é de natureza probatória, cujo reexame é descabido em tal via recursal.



    12. Na decisão atacada, ademais, foram citados diversos julgados do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido, pelo caráter infraconstitucional da controvérsia. Além desses, é possível somar as decisões proferidas pelo STF no julgamento do RE nº 1.259.193/RN e do ARE nº 1.472.786/CE, citados pela DPU na manifestação em análise.



    13. No julgamento do RE nº 1.259.193/RN, em caso análogo ao presente, a Segunda Turma desta Corte concluiu, por maioria, tratar-se de discussão de natureza infraconstitucional:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Bens Públicos. Ocupação irregular. Reintegração de posse. 4. Não aplicabilidade, ao caso, do regime de transição estabelecido na ADPF 828/DF. 5. Caráter meramente infraconstitucional da controvérsia. Precedentes. 6. Agravo regimental provido.”



    (RE nº 1.475.768 AgR/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 02/10/2024).



    14. Quanto ao ARE nº 1.472.786/CE, o Relator do recurso, o eminente Ministro Nunes Marques, proferiu, em 04/12/2024, decisão pelo indeferimento do recurso, também sob o fundamento de descabimento de revisão do posicionamento do Tribunal de origem quanto às questões discutidas em sede extraordinária.



    15. Diante desse quadro, entendo pelo descabimento da remessa dos autos ao Nusol.



    16. Por fim, o pedido de concessão de medida cautelar apresentado no agravo foi deduzido sem a devida fundamentação acerca do cumprimento dos requisitos para seu deferimento. Ademais, diante da decisão monocrática pelo não provimento do agravo em recurso extraordinário, fundada na já mencionada jurisprudência desta Suprema Corte, não se vislumbra probabilidade de direito, no caso, razão pela qual tal requerimento também não merece prosperar.



    17. Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados, sendo desnecessário, assim, qualquer manifestação quanto ao pleito de sustentação oral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator